Tribunal: TJMT
Processo: 1033042-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1033042-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), G. CARDOSO DE AMORIM & CIA LTDA - CNPJ: 10.856.622/0001-70 (AGRAVADO), FABIO QUIRINO CANDIDO - CPF: 696.648.111-49 (AGRAVADO), GLACIETE CARDOSO DE AMORIM - CPF: 593.566.691-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de pesquisa de bens pelo
srei
/
onr
. Acesso público disponível à parte. Inexistência de reserva de jurisdição. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício judicial para pesquisa de bens via SREI/ONR, sob o fundamento de que o sistema é de acesso público mediante pagamento de emolumentos, prescindindo de ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a determinação judicial para consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), quando o acesso às informações está disponível à parte interessada, mediante pagamento de taxas, sem necessidade de intervenção jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. O art. 798, I, do CPC, impõe ao exequente o dever de indicar bens do executado à penhora, admitindo-se o auxílio judicial apenas quando a obtenção de informações envolver sigilo ou requisição a entes inacessíveis diretamente pela parte.

4. O sistema SREI, também identificado como ONR, é acessível a qualquer pessoa física ou jurídica, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, não havendo necessidade de intermediação do Poder Judiciário.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, não sendo o sistema SREI restrito ou protegido por sigilo legal, tampouco havendo impedimento técnico à sua utilização direta pela parte interessada, inexiste dever judicial de efetuar a consulta requerida.

6. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) não autoriza a transferência ao Judiciário de diligências que podem ser realizadas diretamente pela parte, sob pena de sobrecarga indevida da máquina judiciária e ineficiência na prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pesquisa de bens pelo sistema SREI/ONR, quando acessível à parte mediante pagamento de emolumentos, dispensa autorização judicial. 2. A intervenção do Poder Judiciário é legítima apenas quando a obtenção da informação envolver sigilo ou restrição de acesso incompatível com a atuação direta da parte."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º e 798, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.207/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.11.2025, DJEN 13.11.2025; TJMT, AI 1002543-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 02.05.2025, DJE 09.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Monitória
n
. 1005212-20.2019.8.11.0007,

em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, sob o fundamento de que o sistema ONR está acessível a qualquer pessoa mediante pagamento de taxas e emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A agravante
interpôs o presente recurso (ID 316965878), alegando: violação aos princípios da cooperação e celeridade (art. 6º do CPC); legitimidade do crédito e finalidade
expropriativa
da execução; regulamentação do SREI pelo CNJ (Provimentos 47/2015 e 89/2019); esgotamento de outras medidas de recuperação do crédito; e existência de jurisprudência favorável.

Por fim, requer: (i) a concessão de efeito ativo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC); e (
ii
) o provimento do agravo para determinar a realização da pesquisa SREI.

A tutela recursal de urgência foi indeferida (ID 319628354).

Os agravados, embora devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, observa-se que o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação judicial para realização de pesquisa de bens imóveis através do sistema SREI/ONR, quando tal consulta pode ser realizada diretamente pela parte interessada mediante pagamento de taxas e emolumentos.

A decisão recorrida indeferiu os pedidos do agravante nos seguintes termos:

[...]
DEFIRO
o pedido de Id. 194655542 e determino indisponibilidade de ativos financeiros do(s) executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via Sistema SISBAJUD, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do (s) executado(s) até o valor indicado
R$ 1.231.701,68,
na modalidade teimosinha por 30 dias.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados.

Restando frustrada a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros, DETERMINO:

i)A realização de consulta, por meio do sistema RENAJUD, com a finalidade de verificar a existência de veículos registrados em nome dos executados. Em sendo localizados bens, proceda-se à restrição para transferência, devendo, em seguida, ser expedido mandado de penhora e avaliação dos veículos encontrados;

ii
)A requisição à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda do executado;

Outrossim, a parte exequente pugnou pela consulta ao sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência em nome da parte Executada.

Contudo, o sistema ONR (antigo SREI) está acessível a qualquer pessoa física ou jurídica através do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis do Brasil (
http://registradores.onr.org.br/
e
https://www.registrodeimoveis.org.br
), mediante o adimplemento das respectivas taxas e emolumentos, não sendo necessária intervenção do Poder Judiciário para tanto, podendo qualquer interessado, caso queira, por si, diligenciar na busca das pretensas informações de eventuais bens existentes no acervo patrimonial do devedor, não se tratando de informações sigilosas.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de pesquisa no ONR (antigo SREI).

Infrutíferas as diligências acima, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do CPC. [...]

O
presente recurso não merece provimento
.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), atualmente denominado ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), foi instituído para facilitar o acesso às informações registrais imobiliárias em âmbito nacional, encontrando-se
acessível a qualquer pessoa, física ou jurídica
, através do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis do Brasil (http://registradores.onr.org.br/ e https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante pagamento das respectivas taxas e emolumentos.

Não se trata, portanto, de informações sigilosas ou de acesso restrito que demandem intermediação do Poder Judiciário.

O art. 798, I, do CPC estabelece que compete ao exequente indicar bens passíveis de penhora. Embora o Judiciário possa auxiliar na localização de bens quando necessário, tal auxílio não se presta a substituir a diligência que incumbe à própria parte.

De fato, quando a informação está disponível publicamente, mediante pagamento de taxas acessíveis, não se justifica a movimentação da máquina judiciária para realizar diligência que pode ser efetivada diretamente pelo interessado. A intervenção judicial deve ser reservada para situações em que o acesso à informação
dependa efetivamente de ordem judicial
– seja por se tratar de dados sigilosos, seja por demandar requisição a órgãos ou instituições que não atendem diretamente a particulares.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
:

Direito processual civil. Recurso especial. Consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário. Multa por embargos protelatórios.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve decisão de indeferimento de consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário (SREI) para localizar bens imóveis em nome do executado, sob o fundamento de que a diligência pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial.

2. O acórdão recorrido também aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a intervenção do Poder Judiciário para realizar consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário; e (
ii
) saber se a multa por embargos de declaração protelatórios foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

4. A consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário (SREI) pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial, conforme previsto no Provimento nº 47/2015 do CNJ e no Código de Normas do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná.

5.
O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não impõe ao Poder Judiciário a realização de diligências que podem ser efetuadas diretamente pela parte, especialmente quando não há reserva de jurisdição
.

6. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios não se justifica na hipótese, pois não ficou configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, requisito indispensável para a imposição da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV.

Dispositivo

Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa por embargos protelatórios.

(REsp n. 1.987.207/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

De mesma forma, este Tribunal de Justiça deixou consignado que:

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Pesquisa Patrimonial. Sistemas Eletrônicos De Localização De Bens.
Cnib
,
Srei
E Sniper. Utilização Parcialmente Admitida. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para localizar bens penhoráveis em Execução, após frustradas tentativas de bloqueio e penhora de ativos via
BacenJud
,
Sisbajud
e
InfoJud
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no curso de execução frustrada, é admissível o uso dos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis) e SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para viabilizar a efetividade da tutela executiva.

III. Razões de decidir

3. Conforme orientação consolidada do STJ, o uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens está condicionado ao esgotamento prévio dos meios executivos típicos e à observância do contraditório (REsp 1.969.105/MG;
AgInt
no
AREsp
1.896.942/RJ; REsp 2.141.068/PR), circunstância não verificada no caso.

4. Quanto ao SREI, trata-se de sistema público acessível diretamente pela parte interessada, mediante cadastro e pagamento dos emolumentos, sendo dispensável a intervenção jurisdicional.

5. Já o sistema SNIPER, incorporado oficialmente à estrutura do TJMT por adesão institucional, constitui ferramenta de apoio à investigação patrimonial no contexto da Justiça 4.0, podendo ser legitimamente utilizado pelo juízo da execução como medida voltada à satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para autorizar a utilização do sistema SNIPER, mantido o indeferimento do pedido de uso dos sistemas CNIB e SREI.

Tese de julgamento: "1. O uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens exige o esgotamento prévio dos meios executivos típicos e observância do contraditório. 2. A pesquisa via SREI prescinde de autorização judicial, podendo ser realizada diretamente pela parte interessada. 3. É admissível a utilização do sistema SNIPER pelo Judiciário estadual, diante de sua implementação oficial e finalidade de assegurar a efetividade da execução."

_____________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma,
DJe
19.09.2023;
AgInt
no
AREsp
1.896.942/RJ, Quarta Turma,
DJe
18.04.2024; REsp 2.141.068/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024,
DJe
21.06.2024; TJMT, AI 1002543-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 02.05.2025.

(N.U 1013025-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025)

Noutro turno, o agravante invoca o art. 6º do CPC para fundamentar seu pleito. Contudo, o princípio da cooperação não pode ser interpretado de forma a transferir ao Judiciário ônus que compete à própria parte. O dever de cooperação é
recíproco e equilibrado
: se de um lado o Judiciário deve colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional, de outro, as partes devem atuar com boa-fé e diligência, esgotando os meios que lhes são diretamente acessíveis antes de requerer a intervenção judicial.

No caso concreto, inexiste qualquer impedimento para que a instituição financeira agravante realize, por seus próprios meios, a consulta ao sistema ONR/SREI, arcando com os custos correspondentes.

Os julgados invocados pelo agravante não se aplicam integralmente ao caso vertente. Em muitos precedentes, a determinação judicial para consulta ao SREI ocorre quando o sistema está conveniado diretamente com o Tribunal, permitindo acesso institucional sem custos adicionais, ou quando há dificuldades técnicas específicas que justifiquem a intermediação judicial.

Todavia, quando o acesso é público e direto, mediante pagamento de emolumentos, não se justifica a intervenção do Judiciário, sob pena de criar uma via paralela que onera desnecessariamente o serviço público judiciário.

Ressalte-se que o indeferimento da pesquisa via determinação judicial
não impede
que a parte agravante obtenha as informações desejadas. Basta que realize diretamente a consulta através dos portais disponibilizados, arcando com os custos respectivos. Não há, portanto, prejuízo ao direito de defesa ou à efetividade da execução.

Posto isso, conheço do recurso e
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026